Tribunal: CARF
Processo: 10680.924515/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924515/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI
10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI
12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS
PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do §3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado
sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o
cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido
em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer
insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados
nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.734, de 23 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.911573/2018-40, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza
Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924515/2018-86
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924515/2018-86

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou a Declaração de Compensação – DCOMP, pleiteando a utilização de suposto crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não cumulativo.
Conforme Despacho Decisório, o DARF indicado como crédito estava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível
para a compensação dos débitos informados nos PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
- A empresa Rio Branco Alimentos S/A em atendimento a solicitação
supracitada apresenta as planilhas com as respectivas notas fiscais que
originaram o crédito. Cabe salientar que a retificação foi feita em
decorrência de uma apropriação a menor do credito presumido, pois o
permissivo legal é de 60% e foi apropriado 35%, então foi feita a
recomposição de crédito presumido 35% para 60%, conforme se observa
da planilha anexa (Credito Presumido ano 2010 – inserida no arquivo
zipado “Docs_Comprobatorios”).
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, por
entender que as aquisições da empresa referem-se a animais vivos das espécies suína, caprina ou
aves, todas do capítulo 1 da TIPI, bem como produtos de natureza vegetal, como milho, sorgo ou
soja, portanto, fora do alcance do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004. Além disso,
entendeu que não poderia a empresa se valer do disposto no § 10 do artigo 8o da Lei no
10.925/2004, visto que inexistente à época dos fatos (2010). O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO.
APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA NO TEMPO.
EMENTA VEDADA.
Inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, enfatizando a possibilidade de utilização retroativa do disposto
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924515/2018-86

no § 10 do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, por ser norma meramente interpretativa, a qual segue
as regras do art. 106, I do CTN. Quanto ao mérito, explica que as NCMs utilizadas estariam
abrangidas pelo § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 na medida que os animais vivos não seriam o
produto comercializado, mas sim o insumo para produção de bacon - produto industrializado
autorizado pela legislação em questão.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, trata-se de DCOMP relativa a suposto crédito de PIS
não cumulativo pago a maior decorrente de contabilização com base em alíquota menor
(35% das alíquotas do PIS/COFINS), do que aquela que a recorrente faria jus (60% das
alíquotas do PIS/COFINS), conforme o disposto na Lei no 10.925, art. 8o, §3o, inciso I,
c/c §10.
Em sua defesa, a recorrente alega que a alíquota de 60% para apuração dos créditos de
PIS/COFINS seria a correta diante do fato de que produz mercadorias de origem animal
classificadas nas NCMs especificadas no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
destinadas à alimentação humana, senão vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica e cooperativa que exerçam atividades agropecuárias.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924515/2018-86

disposto no§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e [...]
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)

A partir disso, defende que as NCMs utilizadas são corretas e ensejam o uso da alíquota
de 60%, concluindo que a análise da fiscalização e da DRJ seriam equivocada, na
medida que considerou que o produto final seria animal vivo, o que não é o caso, visto
que o animal vivo é apenas o insumo utilizado na produção de produtos de origem
animal classificados no Capítulo 2 da NCM, abrangidos pelo art. 8o acima transcrito.
Para facilitar a análise, a recorrente elaborou o esquema abaixo (fl. 92):

A partir da análise da decisão de piso, verifica-se, de fato, que a negativa de provimento
da manifestação de inconformidade pela DRJ, se deu pelo entendimento de a aquisição
de animais vivos estaria fora do alcance do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004:

“Da análise da planilha apresentada pela interessada verifica-se que as
aquisições referem-se a animais vivos das espécies suína, caprina ou aves, todas
do capítulo 1 da TIPI, bem como produtos de natureza vegetal, como milho,
sorgo ou soja, portanto, fora do alcance do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no
10.925/2004. Logo não se lhes aplica o § 10 do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Ademais, descabida a pretensão da interessada em se valer de dispositivo legal
não vigente à época dos fatos. As aquisições aqui tratadas referem-se ao ano de
2010, portanto, não se aplica ao caso concreto o disposto no § 10 do artigo 8o
da Lei no 10.925/2004, incluído pela Lei no 12.865/2013 com vigência a partir de
9 de outubro de 2013.”

Ora, entendo que assiste razão à recorrente tanto quanto a possibilidade de aplicação
retroativa do §10, quanto do disposto no §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 ao caso
concreto.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924515/2018-86

Como visto na transcrição acima, o §10 indica taxativamente que seu conteúdo dispõe
apenas sobre interpretação do inciso I do § 3o, o que, conforme prevê o art. 106 do
CTN, permite sua aplicação de maneira retrógrada:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Assim, considerando a aplicação do §10 art. 8o da Lei no 10.925/2004 ao caso em
análise e sendo a sua disposição no sentido de esclarecer que “o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos” referidos pelo do §3o do mesmo artigo, resta claro que a recorrente agiu
dentro da legalidade.
Neste sentido, cabe destacar a existência de precedente unânime da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que confirma a possibilidade de creditamento sobre animais vivos
utilizados como insumo da produção de produtos de origem animal para consumo
humano, a saber:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:01/01/2007 a 31/10/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2a 4, 16,e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa,osinsumosdaindústriaalimentíciaqueprocessemprodutosde origem
animal classificados nos Capítulos 2a 4, 16,e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.(grifo nosso)
(CSRF. Acórdão n. 9303-005.568 no Processo n. 11060.722348/2011-24. Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas. 3a Turma. DJ 16/08/2017)

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924515/2018-86

Da mesma forma, verifica-se a existência de precedentes na 3a seção que aborda
diretamente a questão da retroatividade do §10 art. 8o da Lei no 10.925/2004 em razão
de sua natureza interpretativa:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI
10.925/04. ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI
12.865/13. CARÁTER INTERPRETATIVO.
APLICAÇÃO
A
FATOS
PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do §3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado
sobre alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o
cálculo do Crédito Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido
em caráter interpretativo na Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer
insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04.
PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HUMANA OU ANIMAL.
ANIMAIS VIVOS. VEDAÇÃO.
OCréditoPresumidodaAtividadeAgroindustrialprevistonaLei10.925/04
é
concedido às pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam, dentre
outras, mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos da
TIPI especificados no caput do artigo 8o, dentre os quais inclusive o Capítulos 3,
comexceçãodosprodutosvivosdesseCapítulo.
CRÉDITO PRESUMIDO. BOI VIVO. REVENDA.
A revenda de boi vivo por produtor de mercadorias de origem animal não gera
direitoaocréditopresumidodaagroindústriapornãoseroadquirenteoprodutorda
referida mercadoria.
(CARF. Acórdão n.3301-004.044 no Processo n.13852.000781/2008-19 Rel.
Cons. Valcir Gassen. Dj 26/09/2017)

Por fim, deve-se destacar a existência de entendimento sumulado sobre a questão neste
Conselho, conforme indica o texto da Súmula CARF n. 157, o que afasta qualquer
eventual dúvida remanescente sobre o tema:

Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Assim, restando comprovado que a mercadoria produzida pela recorrente se enquadra
nas hipóteses do inciso I, § 3o, art. 8o da Lei no 10.925/2004 por ser produto de origem
animal industrializado com classificação prevista no referido dispositivo (in casu,
capítulos 2 e 16), entendo que a mesma faz jus à utilização da alíquota de 60% para
apuração do crédito.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.743 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924515/2018-86

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital